Tribunal: TJDFT
Processo: 0753540-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753540-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DOS SANTOS AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCA DOS SANTOS contra decisão (ID 255333145) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de FERNANDO PEREIRA DE ARAÚJO JUNIOR, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Em suas razões (ID 79104239), sustenta que: 1) esgotou praticamente todos os meios típicos e atípicos de localização de bens; 2) o executado adota postura resistente e esquiva, inclusive com paradeiro desconhecido; 3) a indisponibilidade de bens via CNIB seria medida coercitiva adequada para assegurar a efetividade da execução; 4) o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC) autoriza a adoção de providências necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Requer a antecipação da tutela recursal para autorizar, de imediato, a decretação de indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 79106130). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. O indeferimento da utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não acarreta prejuízo irreversível, pois a execução permanece em curso e podem ser adotadas outras diligências pelo credor. A indisponibilidade de bens constitui medida de natureza excepcional e coercitiva, cuja análise demanda exame aprofundado do comportamento do executado e da possibilidade e proporcionalidade da providência, o que não se compatibiliza com o deferimento liminar. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pretendida. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator